Tribunal: STF
Processo: RMS 23166
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-14
Data de publicação: 1998-12-14

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA: AERONAUTA. EX-COMBATENTE: PRESSUPOSTO DIVERSO.
I.- A aposentadoria ordinária de aeronauta - Lei 3.501,
de 21.12.58, art. 7º - tem pressuposto diverso da de ex-combatente
- ADCT, art. 53, V; Lei 4.297/63, art. 1º. A aposentadoria de
aeronauta não exige vinte e cinco anos de efetivo serviço, dado que
o tempo de serviço é multiplicado por 1.5 (um ponto cinco): Lei
3.501/58, art. 7º. Já a de ex-combatente exige vinte e cinco anos de
serviço efetivo: ADCT, art. 53, V; Lei 4.297/63, art. 1º.
II. - Os benefícios previdenciários têm pressupostos
certos e específicos, exigidos em lei, que devem ser satisfeitos. A
satisfação de pressuposto de um benefício não autoriza a concessão
de benefício outro, cujo pressuposto é também outro.
III. - Segurança denegada. Recurso não provido.